Tribunal: TJMT
Processo: 0004529-39.2015.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004529-39.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE - CPF: 002.846.391-92 (APELADO), ALCIR DOS ANJOS LEITE - CPF: 979.901.591-04 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA OFICIAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – FATO DE TERCEIRO EVIDENCIADO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

A configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal.

Dessa forma, comprovada a excludente de responsabilidade, de se concluir que o acidente que vitimou os autores não decorreu da conduta do preposto das apelantes, e sim de fato atribuído a terceiro, o que afasta ,
in casu
,

a responsabilidade objetiva, não autorizando, portanto, o acolhimento da indenização pretendida na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0004529-39.2015.8.11.0007

APELANTES: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e VERDE TRANSPORTES LTDA.

APELADOS:

JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e VERDE TRANSPORTES LTDA
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
MM. Juiz Antônio Fabio da Silva Marquezini
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos movida por
JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento a titulo de danos morais do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos em parcela única, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), julgando improcedente o pedido de Indenização por danos estéticos, por ausência de comprovação pela parte autora, de qualquer dano físico permanente.

Além disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma solidaria, que com base no artigo 85, §2° do NCPC, fixou em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante
NOBRE
SEGURADORA
aponta a ausência de um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva, por inexistência de nexo causal, asseverando ainda a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (fortuito externo).

Relata que do evento ocorrido, constata-se que o condutor do ônibus de propriedade da segurada estava muito bem preparado para o desempenho de seu
mister
, contudo impossível prever o evento danoso, pois se trata na espécie de conduta exclusiva de terceiro, inexistindo, pois, o dever de indenizar.

Sustenta a necessidade do equilíbrio contratual ante a existência de riscos predeterminados, o que impõe a incumbência da seguradora efetuar cobertura securitária por fato exclusivo de terceiro, uma vez que a Seguradora não pode cobrir um risco não previsto na apólice e, por tal motivo, deve a apólice ser elaborada com observância as características peculiares do contrato de seguro, proporcionando, assim, segurança tanto a seguradora quanto para os segurados.

Destaca a inexistência de solidariedade ante a responsabilidade da seguradora que é subsidiária e até os limites da apólice, de modo que não há solidariedade passiva entre a ré-segurada e esta ré-seguradora, já que a sistemática do contrato de seguro, cujas clausulas, pela sua natureza jurídica, devem ser interpretadas restritivamente, implica na obrigação da Seguradora em proceder ao reembolso em favor do segurado de valores que o mesmo venha a despender em decorrência de condenação ao pagamento de indenização por danos causados aos passageiros e aos terceiros não transportados, desde que estejam dentro dos limites contratados da apólice.

Por fim, indaga que apesar do fato do acidente, isto não é suficiente para compelir a empresa ré a assumir tal responsabilidade, uma vez que o condutor do veículo não cometeu nenhum ato ilícito que pudesse justificar uma indenização em danos morais, bem como o requerido não deu causa ao acidente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pelo pela parte apelada, invertendo o ônus da sucumbência, reformando integralmente a sentença (Id. 9366478/9366484).

Por sua vez, a apelante
VERDE TRANSPORTES LTDA
, em síntese,

expõe
a excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro devidamente comprovada por laudo pericial oficial e pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Transito, onde se constata que a ora apelante não possui o dever jurídico de promover a reparação moral, estética ou material dos requerentes, simplesmente porque presente no caso a hipótese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

Defende a nulidade do laudo pericial ante a ausência de avaliação dos periciados, asseverando tratar-se de laudo genérico e inconsistente, defendendo a necessidade de nova pericia, visto que impugnou formalmente o laudo pericial (id.
9366455),
por não ter se prestado ao fim de examinar os recorridos e de forma técnica, constatar se de fato existe qualquer abalo de ordem moral a ser indenizado.

Discorre sobre a inexistência de dano moral indenizável, bem como por sua redução em caso de eventual manutenção da sentença, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastado o pedido de reconhecimento de responsabilidade objetiva, tendo em vista o rompimento do nexo causal decorrente da comprovação de culpa exclusiva de terceiro, afastar por completo a indenização por danos morais, alternativamente, pela redução do
quantum
a patamar condizente com a proporcionalidade e razoabilidade, estando consonante ainda com as jurisprudências de casos análogos, em valor que não supere R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido (Id. 93666001/9366006).

Contrarrazões ofertadas pelos autores no Id. 9366009/9366015, pela rejeição total das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido pela
VERDE TRANSPORTES
no Id. 9366007; e pela
NOBRE SEGURADORA
no Id. 58023490.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE
ingressaram com a ação
de indenização por danos morais e estéticos alegando
serem casados e que o Senhor Alcir é portador de sequelas neurológicas de AVC (sofrido no final de 2014 – CID I64), com comprometimento dos movimentos do lado direito.

Narram que em 17.03.2015, utilizando-se de transporte prestado pela requerida, sentido Cuiabá/Carlinda, o ônibus de passageiros da Verde Transportes, no qual estavam, veio a colidir frontalmente com uma carreta com carga de algodão que trafegava em sentido contrário da Rodovia BR163, KM 483, quando o ônibus começou a pegar fogo, e somente após muitos esforços, os autores conseguiram pular da janela, momento em que o autor Alcir veio a bater a cabeça no solo irregular as margens da rodovia, vindo a desmaiar.

Tais fatos levaram os autores à propositura da ação, na qual requerem indenização por danos morais e estéticos no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento a titulo de danos morais do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) e, além disso, as condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma solidaria, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Contra essa decisão, ambas as partes requeridas se insurgem, aduzindo, em síntese,
a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (fortuito externo).

De fato, tenho que razão assiste às apelantes.

Isso porque o acidente em si é incontroverso, bem como os danos dele decorrentes, cingindo-se a controvérsia acerca da culpa pelo ocorrido a ser atribuído as apelantes.

O art. 927 do Código Civil dispõe que
“aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
, devendo-se entender por ato ilícito, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Dessa forma, a configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal.

Da análise dos documentos constantes dos autos, em especial pelo Laudo Pericial elaborado pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso acostado no Id. 9363993/9365452, restou efetivamente concluído que a dinâmica do acidente foi causada por terceiro, sendo que o caminhão adentrou em pista contrária, provocando o evento fatídico.

Assim consignou o perito,
verbis
:

“6.4. Dinâmica do evento

Os elementos materiais coligidos no local permitem, a este perito relator, inferir que trafegava o VEÍCULO 1 (caminhão) pela Rodovia BR-163, no sentido Jangada-Cuiabá, na altura do km 483, em sua mão de direção, a aproximadamente 114,23 km/h quando, veio a invadir a faixa de rolamento contraria da pista em questão, em trecho com linha dupla contínua (LFO-3), vindo a colidir com o VEÍCULO 2 (ônibus) que também trafegava pela Rodovia BR-163, na altura do km 483, em sua mão de direção, a aproximadamente 58.22 km/h. Apos a colisão, o VEICULO 1 veio a rolar, provavelmente com frenagem e sem marcas, por 12,55 metros e frear por 10,02 metros, produzindo marcas de frenagem, até a sua posição final de imobilização com sua ultima carreta vindo a tombar para a sua esquerda e despejo de algodão na pista e na vegetação. Também após a colisão, veio o VEÍCULO 2 a rolar, provavelmente com frenagem, vindo a se repousar em sua posição final de imobilização. Posteriormente, ambos as veículos, seus passageiros e o conteúdo das carretas vieram a se incendiar.

Em função da dinâmica do acidente de tráfego, as vitimas experimentaram lesões de ordem contusa e carbonização que teriam provocado as suas mortes.

Segundo informações de testemunhas, o VEICULO1 estava a realizar uma tentativa de ultrapassagem quando ocorreu o acidente.”

E conclui:

“Em face do exposto, conclui o Perito relator do presente Laudo Pericial, considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica do acidente e as considerações técnico-pericias, tratar-se de um acidente de tráfego do tipo colisão frontal com causa, provavelmente, relacionada ao comportamento humano sendo a causa básica o comportamento ilegal e secundária o excesso de velocidade”.

Conforme se observa do aludido laudo, o veículo 1 (caminhão) trafegava pela Rodovia BR-163, no sentido Jangada-Cuiabá, na altura do km 483, em sua mão de direção,
a aproximadamente 114,23 km/h
,
quando veio a invadir a faixa de rolamento contrária da pista em questão, em trecho com linha dupla contínua (LFO-3), vindo a colidir com o VEÍCULO 2 (ônibus) que também trafegava pela Rodovia BR-163, na altura do km 483,
em sua mão de direção, a aproximadamente 58,22 km/h
.

Dessa forma, comprovada a excludente de responsabilidade, de se concluir que o acidente que vitimou os autores não decorreu da conduta do preposto de uma das apelantes, e sim de fato atribuído a terceiro, o que afasta,
in casu
, a responsabilidade objetiva, não autorizando, portanto, o acolhimento da indenização pretendida na petição inicial.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE VELOCIDADE E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. RODOVIA QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DAS NORMAS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA DA ABNT E DO DNER.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE NOS LAUDOS TÉCNICOS
JUNTADOS PELA RÉ E NO LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES FÁTICAS DISTINTAS DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA E RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que proclama a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. 1.1. A configuração de tal responsabilidade, contudo, pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva da ré, entendeu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que a causa dos danos não foi a falta de segurança na rodovia, mas, sim, o desgoverno do veículo que atravessou o canteiro central - com 13 (treze) metros de largura - e atingiu o automóvel das vítimas na pista contrária, circunstância que fez romper o nexo de causalidade, afastando-se, assim, a responsabilidade civil da concessionária. 2.1. Ademais, a alegação dos recorrentes de que a instalação de uma barreira de concreto teria evitado a morte das vítimas, o que supostamente caracterizaria a deficiência na segurança da rodovia, foi devidamente afastada pelo Tribunal de origem ao consignar que a instalação desse mecanismo de segurança deve ser feita com moderação, de acordo com as normas técnicas correlatas, porquanto a existência do chamado guard rail em local desnecessário, como na hipótese, embora pudesse ter parado o veículo desgovernado, impedindo-o de atravessar o canteiro central e atingido o automóvel dos filhos dos autores, poderia também ter causado mais mortes no acidente. 2.2. Aliás, por esse motivo é que as normas da ABNT e do DNER, seguidas à risca na Rodovia Ayrton Senna (ao menos no trecho do acidente aqui examinado), conforme reconhecido pelo acórdão recorrido e pela perícia realizada, não determinam a obrigatoriedade de instalação dos guard rails em toda a rodovia, mas apenas em determinados locais onde o perigo é especialmente maior, como, por exemplo, quando há abismos, lagos, rios, dentre outros. 2.3. Embora seja desejado por todos, não há possibilidade de que uma rodovia seja absolutamente segura contra todo e qualquer tipo de acidente, sobretudo quando causado por imprudência ou imperícia dos motoristas, como ocorrido na espécie. 3. Conquanto o Tribunal de Justiça tenha feito referências a notícias extraídas da internet concernentes à qualidade da Rodovia Ayrton Senna, verifica-se que o acórdão recorrido está integralmente fundamentado nas provas colhidas nos autos, notadamente na análise dos laudos juntados pela DERSA, dos documentos emitidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do laudo pericial. 4. Não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, razão pela qual não se verifica a apontada violação do art. 535 do CPC/1973. 5. A divergência jurisprudencial não ficou devidamente caracterizada, tendo em vista a manifesta ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido. 6. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1762224/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CARRETAS ESTACIONADAS NO ACOSTAMENTO E OCUPANDO PARTE DA PISTA DE ROLAMENTO AGUARDANDO CARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – FATO DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ROMPIMENTO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE ATO COMISSIVO OU OMISSIVO POR PARTE DO RECORRENTE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO. Carece de legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, a parte que não praticou ato comisso ou omissivo, uma vez que os veículos indevidamente estacionados ocupando parte da pista de rolamento não eram de sua propriedade, ao passo que os condutores não eram seus prepostos. O fato de terceiro, excludente da responsabilidade civil, emerge como causa exclusiva do evento danoso, dando ensejo ao rompimento do nexo causal, afastando o dever de indenizar.”
(N.U 0125160-33.2015.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos, para afastar a responsabilidade civil das apelantes, julgando-se, via de consequência, improcedentes os pedidos iniciais. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais a serem suportados pelos apelados, cuja exigibilidade ficará suspensa, por serem os mesmos beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020